Tribunal: TJDFT
Processo: 0001176-75.2019.8.07.0002
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EXTORSÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. CRIME POSTERIOR AO DA DENÚNCIA. REINCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE.

1. Apelação da Defesa em que requer a absolvição pela prática do crime previsto no artigo 158, caput, Código Penal.

2. A prova oral produzida nos autos é apta a comprovar a autoria e materialidade dos crimes imputados ao réu na denúncia, sendo certo que, no caso, o depoimento da vítima restou corroborado pelos depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante.

3. Para configuração da agravante da reincidência a data do fato do processo já definitivamente julgado há de ser anterior aquela do processo em julgamento, circunstância que não ocorre no caso, em que os fatos ocorreram depois.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.